Tribunal: TJDFT
Processo: 0746339-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 77, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os artigos 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil definem o dever de todos os sujeitos do processo de agirem de acordo com a Boa-Fé Objetiva e cooperarem entre si, para a entrega efetiva da tutela jurisdicional.
2. De acordo com os Princípios Processuais, o artigo 77 da Legislação Processualista define os deveres das partes, dentre elas “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
3. Em caso de descumprimento, o Magistrado poderá aplicar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, concretizando seu poder-dever de prevenir e reprimir os atos das partes capazes de obstar a efetividade processual.
4. Em caso de descumprimento de ordem judicial, a multa por ato atentatório à Justiça poderá ser afasta se apresentada justificativa razoável para seu inadimplemento. Se, no entanto, a medida foi não foi concretizada por mero desleixo da parte, a sanção é medida cabível.
5. Recurso conhecido e não provido.